Tribunal: TJMT
Processo: 1068670-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068670-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VALDERI ZIRR - CPF: 332.283.610-04 (RECORRIDO), IZADORA ATAIDES DE LIMA - CPF: 045.496.841-86 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. No presente caso resta confessado desde a inicial pela parte promovente que se trata de fraude praticada por terceiro. Assim, não há se falar em responsabilidade da instituição financeira promovida. Desta feita, voto pelo provimento do recurso e improcedência da demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA TERCEIRO ESTRANHO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TELEFONE DESCONHECIDO. FRAUDE NÃO DESCONSTITUÍDA. DESCONTOS INCIDENTES EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SÚMULA 479/STJ.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que a parte narra ter sido surpreendido com o depósito em sua conta de valor proveniente de empréstimo consignado, cujo crédito recebido foi imediatamente transferido para terceiro estranho.

Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Quantum indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante ao exposto, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial
,
para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice.

b)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de repetição do indébito
(restituição em dobro) referente aos valores cobrados indevidamente
, com a incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação.

c)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do empréstimo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Irresigna-se a parte da sentença que reconheceu a ausência de contratação do serviço e determinou a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. Eis trechos dos fundamentos que permearam os motivos de decidir:

“[...]

Em síntese, sustenta a parte autora que recebe benefício do INSS, no valor de R$ 976,26 (novecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) líquido. Contudo, para sua surpresa, em 26/07/2022 a instituição requerida depositou o valor de R$ 7.477,31 (sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) em sua conta bancária, sofrendo descontos fixos de R$ 202,00 (duzentos e dois) reais, que desconhece totalmente a origem, tampouco autorizou a referida operação bancária.

Afirma ainda, ter sido vítima de uma fraude em virtude da parte ré ter deixado que seus dados fossem vazados. Ante o exposto, requer a declaração de nulidade do contrato em questão, a devolução dobrada dos valores descontados de forma indevida em sua conta, tal como, indenização por danos morais.

A parte requerida, em sua contestação, afirma que a contratação foi realizada de forma regular parte autora, bem como, sustenta que a fraude sofrida pela parte autora fora por culpa exclusiva de terceiros.

A fim de comprovar suas alegações, a ré anexou nos autos um contrato digital, sem biometria fácil e o documento da parte autora, entretanto, nota-se visivelmente que se trata do mesmo documento anexado nos documentos iniciais.

[...]

Pois bem, apesar da ré refutar as alegações, mencionando a regularidade da contratação, não se dignou a apresentar qualquer prova idônea da anuência do Autor com a contratação do indigitado cartão de crédito. Não veio prova da solicitação e nem da entrega do cartão de crédito alegado.

Em análise detida e minuciosa da contestação apresentada pelo Banco Reclamado, vislumbra-se que, apesar do Réu refutar as alegações do autor, mencionando que o contrato acima foi assinado digitalmente, é consabido que a assinatura digital é prevista pela Lei no 11.419 /2006 e deve observar o regramento próprio, ou seja, deve ser certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Assim, a assinatura digital acontece de forma totalmente ligada à tecnologia de um certificado digital seguindo o padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nessa modalidade, há um vínculo ao ICP-Brasil, que fica responsável pela emissão do certificado digital.

A assinatura digital certificada digitalmente pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), deve, permitir a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como data e hora do lançamento da firma digital, só assim presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2 , de 2001.

Ocorre que a assinatura eletrônica constante do contrato de ID. 154043805, que o Banco sustenta ter sido assinado eletronicamente, em 26.11.2021, pelo Autor, não apresenta os mencionados elementos necessários, sequer permite se identificar de forma inequívoca quem o assinou, pois não apresenta o nome do Autor e nem o número de série do certificado do mesmo.

O contrato assinado eletronicamente por meio diverso da Assinatura Digital ICP-Brasil só seria válido se aceito pelo contratante, consoante art. 10 , § 2o, da Medida Provisória n. 2.200 -2/2001. Tendo o consumidor negado a contratação, o documento não possui o condão de comprovar a efetiva contratação, violando o art. 1o da Resolução n.o 3.919, de 2.010. III.

[...]

Além do que, verifica-se a inexistência de biometria fácil por parte do autor.

No caso em tela, não há como atestar que o autor assinou qualquer contrato, ainda que seja virtual, tampouco se tinha ciência das CLÁUSULAS GERAIS de CARTÃO DE CRÉDITO que o Banco Réu colacionou com o fito de provar a contratação.

Ademais, por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação de empréstimo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

Tais fatos comprovam a fragilidade da documentação colacionada pelo Banco Réu, a qual não é capaz sequer de sustentar as alegações contidas no bojo da defesa.

Desse modo, considerando que contrato anexado aos autos não preenche os requisitos legais, e que as demais provas não socorrem a defesa, entendo que o Réu deixou de apresentar prova idônea da contratação, eis que não colacionou qualquer documento regularmente assinado pelo Autor comprovando sua solicitação ou anuência com o produto alegado.

[...]”

Em síntese, tanto em contestação quanto nesta sede recursal o banco limita-se ao argumento de que houve a contratação digital do empréstimo por meio telefônico e envio de selfie, ao passo que as transações efetuadas na conta ocorreram com o uso de senha pessoal.

No entanto, o ponto crucial está sob o fato de que houve a abertura indevida de conta em nome da parte autora, com a portabilidade, sequencialmente, a contratação de empréstimo e pagamento de boleto do valor para a empresa LION CONSULTORIA.

A parte ré/recorrente nada rebate sobre isso.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a instituição bancária não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora/ré e que dão azo à verossimilhança das alegações de fraude.

Avulta-se, no caso, que a própria transferência ocorrida, em uma conta sem histórico, destoa do perfil do consumidor atrai a súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O registro fotográfico está como prova isolada, pois com um telefone desconhecido pela parte. A argumentação que a transferência ocorreu via senha não se sustenta porque há uma questão antecedente: a abertura fraudada da conta.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Nessa intelecção, cito julgados no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

(TJ-MT, N.U 1033793-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ABERTURA DE CONTA QUE VIABILIZOU A ATUAÇÃO DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTE DE PENHORA (PROCESSO N. 1008489-89.2022.811.0055). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2- A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que a penhora ocorrida em processo do qual a parte figurou como réu incidiu sobre verba de caráter alimentar. 3- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1029106-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com isso, escorreito o capítulo que declarou a nulidade do contrato, por consequência, impositiva a restituição dos valores que, decorrente da ausência de contratação, atrai o art. 42, parágrafo único, do CDC (devolução em dobro).

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Isso porque a parte sofreu com a retenção da verba para pagamento de contrato fraudado, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso em concreto, há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem não representa excesso nem enriquecimento indevida da parte, em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Por fim, considerando a operacionalização da fraude mediante os sistemas internos da parte recorrente, não há que se falar em devolução dos valores liberados à consumidora, pois oriundos da própria negligência da instituição financeira.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025